Tribunal: TJMT
Processo: 8010277-34.2013.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010277-34.2013.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DOS ANJOS - CPF: 572.117.281-91 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), JUNIOR ANDRADE FERREIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO FINAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO QUE CONSTOU INVERSAMENTE OS NOMES DAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Mesmo que no acórdão tenha constado de forma inversa o nome do Recorrente como sendo Recorrido, contudo, na identificação das partes constante no campo especifico do voto proferido, constou corretamente quem é o Recorrente e Recorrido, circunstância não influenciou o resultado final do julgamento acolhem-se os embargos somente no efeito aclaratório.

O erro material que importa em “déficit” na prestação jurisdicional é aquela que pode influenciar o resultado do julgamento – inexistente na espécie. (STJ, REsp 1047127/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os Embargos à Execução, por ausência de comprovação da satisfação da obrigação perseguida.

O Embargante alega que o recurso inominado fora interposto pelo embargado JUNIOR ANDRADE FERREIRA, entretanto, no acórdão ficou qualificado como Recorrente, o ora Embargante.

Ao final requer o acolhimento dos embargos para que haja esclarecimento do erro material apontado.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pelo desprovimento dos embargos opostos, com a consequente condenação da parte embargante ao pagamento de multa, em razão de o recurso ser manifestamente protelatório.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020